Tribunal: CARF
Processo: 10920.727086/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.727086/2019-10
ACÓRDÃO
1401-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto fora do prazo legal de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrida, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727086/2019-10
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA, doravante Recorrente, contra o Acórdão no 107-002.326 da 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07), que não conheceu da sua
Manifestação de Inconformidade.
A controvérsia tem origem na Declaração de Compensação (DCOMP) no
34419.56896.141218.1.3.02-6410, transmitida em 14/12/2018 (fls. 2-21), na qual a Recorrente
utilizou um crédito de R$ 1.520.000,00, referente a um suposto saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre de 2018, para quitar diversos débitos federais.
Em procedimento de análise, a autoridade fiscal de primeira instância emitiu o
Termo de Intimação Fiscal no 129/19, em 22/10/2019 (fls. 85-86), solicitando à Recorrente a
apresentação de documentos que comprovassem o crédito, notadamente o Comprovante Anual
de Rendimentos relativo à fonte pagadora (CNPJ 00.000.000/0001-91) e a ECF que demonstrasse o
referido saldo negativo. A Recorrente tomou ciência da intimação em 29/10/2019 (fl. 87).
Em resposta, a Recorrente apresentou, em 20/11/2019, petição intitulada
“Manifestação de Inconformidade” (fls. 91-105), na qual alegou que o crédito fora apurado de
forma equivocada e que a DCOMP deveria ser cancelada. Em 21/11/2019, formalizou o Pedido de
Cancelamento da DCOMP via sistema (fls. 106-107).
Em 08/01/2020, foi proferido o Despacho Decisório no 11 (fls. 114-121), que:
a) Indeferiu o Pedido de Cancelamento, com fundamento no parágrafo único do art.
113 da IN RFB no 1.717/2017, por ter sido formalizado após a intimação para apresentação de
documentos;
b) Não homologou a compensação, por inexistência do crédito. O despacho
fundamentou que a ECF do período indicava IRPJ a pagar no valor de R$ 160.940,58 (fl. 33), e não
saldo negativo; que a retenção na fonte informada na DCOMP não foi confirmada nas DIRFs
consultadas (fls. 52-84); e que a receita financeira correspondente não foi oferecida à tributação.
A autoridade fiscal concluiu que o crédito era “produto que é de evidente fraude” (fl. 121).
Cientificada da decisão em 27/01/2020 (fl. 131), a Recorrente interpôs
Manifestação de Inconformidade à DRJ em 26/02/2020 (fls. 135-150).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727086/2019-10
3
A 12a Turma da DRJ07, por meio do Acórdão no 107-002.326 (fls. 158-161), datado
de 02/10/2020, decidiu por não conhecer da Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes
fundamentos:
1. Não cabe manifestação de inconformidade contra decisão que indefere pedido
de cancelamento de DCOMP, por ser ato definitivo na esfera administrativa (art. 140 da IN RFB
1717/17);
2. A peça recursal não apresentou motivos de fato e de direito contra a não
homologação da compensação, limitando-se a discutir o indeferimento do cancelamento;
3. A discussão sobre a multa isolada deve ocorrer em processo diverso (no
10980.723926/2020-96).
A Recorrente foi intimada do Acórdão DRJ em 26/10/2020, conforme Aviso de
Recebimento (AR) juntado aos autos (fl. 163).
Em 26/11/2020, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 166-181),
o qual foi recebido e encaminhado ao CARF com a observação de intempestividade pela
autoridade preparadora (fl. 182).
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese:
a) A nulidade do julgamento da DRJ por ser “extra petita” e por não analisar a tese
principal de defesa, qual seja, o pedido de cancelamento espontâneo da DCOMP antes de
qualquer despacho decisório, o que demonstraria sua boa-fé;
b) A necessidade de se reconhecer o erro material no preenchimento da DCOMP,
aplicando-se o princípio da verdade material e da menor onerosidade, citando jurisprudência;
c) A extinção da punibilidade, uma vez que o cancelamento do pedido de
compensação tornaria sem efeito os fatos correlatos e o próprio procedimento fiscal;
d) A ilegalidade da aplicação concomitante da multa isolada com a manifestação de
inconformidade, defendendo que o fato gerador da multa só ocorre com a decisão administrativa
definitiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Conforme exposto no relatório, a questão preliminar a ser analisada por esta Turma
é a tempestividade do Recurso Voluntário.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727086/2019-10
4
O Art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece expressamente que: "Da decisão de primeira instância
caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro do prazo de trinta dias,
contado da data em que o impugnante for cientificado da decisão".
Nos presentes autos, a Recorrente foi cientificada do Acórdão DRJ no 107-001.840
em 26/10/2020, conforme AR devidamente assinado. O prazo de 30 dias para interposição do
Recurso Voluntário, portanto, encerrou-se em 25/11/2020. Entretanto, o recurso foi protocolado
apenas em 26/11/2020.
A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e seu não cumprimento
acarreta o não conhecimento do recurso. O ônus de provar a tempestividade do recurso recai
sobre o Recorrente, e, no caso em tela, não só não foi apresentada qualquer prova da
tempestividade, como também não houve sequer argumentação sobre o ponto, mesmo após o
Despacho de Encaminhamento ter expressamente apontado a intempestividade do recurso.
Diante da manifesta intempestividade do Recurso Voluntário, resta prejudicada a
análise do mérito das demais questões suscitadas pela Recorrente, tais como a qualificação do
erro (formal vs. fraude), a admissibilidade do pedido de cancelamento da DCOMP, o momento da
aplicação da multa isolada e a alegação de "julgamento extra petita". A ausência de um recurso
tempestivo impede que esta instância revisora se debruce sobre as discussões de fundo.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ser
manifestamente intempestivo

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 187
DF CARF MF
Original